Tribunal: TJDFT
Processo: 0709448-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709448-44.2024.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL LINDBERG CURI APELADO: CONCORDIO PEREIRA DE SOUZA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de “TUTELA PROVISÓRIA EM CARÁTER CAUTELAR” requerida pelo CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL LINDBERG CURI na APELAÇÃO interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido de exibição de documento. O Apelante sustenta que a sentença se baseou em prova que não foi submetida ao contraditório, violando os artigos 139, inciso I, e 437, § 1o, do Código de Processo Civil, e o artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Afirma que a disponibilização das imagens com a contestação desautoriza a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. Acrescenta que o ajuizamento da demanda não foi precedido de pedido administrativo “prévio e idôneo”. eterminou a entrega das imagens do circuito interno sem se manifestar quanto ao fato de que as imagens já foram disponibilizadas. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso “tendo em vista a existência de real risco de dano grave ou de difícil reparação”. É o relatório. Decido. A apelação interposta é dotada de efeito suspensivo ope legis, tendo em vista que a sentença recorrida não se inclui entre aquelas que, segundo o disposto no artigo 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil, começam a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Assim sendo, não há fundamento para que se agregue efeito suspensivo ope judicis, consoante a inteligência do artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil. Isto posto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta. Publique-se. Brasília-DF, 25 de setembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator